Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-53.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO
PARTICULAR EM CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo/PR, que desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024 e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. O recorrente alega que a ausência de comprovação formal da
cessão do veículo utilizado na campanha não compromete a regularidade das
contas, que as despesas com combustível foram devidamente declaradas e que o
montante envolvido é de pequeno valor, pleiteando a aprovação das contas com

Num. 44486712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de termo de cessão
do veículo particular compromete a regularidade das contas; (ii) verificar se os
gastos com combustível podem ser considerados despesas eleitorais válidas; e (iii)
analisar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
eventual aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 60, § 4º, III, dispensa a
comprovação documental da cessão de veículo de propriedade do candidato, de seu
cônjuge ou de parentes até o terceiro grau, desde que seja utilizado exclusivamente
para seu uso pessoal na campanha. Entretanto, se abastecido com recursos da
campanha, torna-se obrigatória a formalização da cessão, nos termos do artigo 35, §
11, II, do mesmo diploma normativo.
4. Os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas
eleitorais se acompanhados de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha
e vinculados a veículo formalmente cedido ou locado para a candidatura, conforme
exigências da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional não se justifica
no caso concreto, pois os recursos utilizados na campanha são provenientes da
fonte "outro

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600781-53.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600781-
53.2024.6.16.0203, que julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Verci
Alves De Goes, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que o candidato proceda o
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 739,63 (setecentos e trinta e nove reais e
sessenta e três centavos), por ser proveniente do FEFC e considerar o gasto como irregular (§1º,
do art. 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019).(Prestação de Contas Eleitorais Final do requerente:
Verci Alves de Goes vereador, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024.
Julgadas desaprovadas, tendo em vista, a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo
possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em
que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos
eleitorais; Não foram juntados relatório especificando o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente, para que sejam considerados como gastos de campanha, nos termos do
art. 35, §11, inciso I, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.607/2019, embora dispensada a
comprovação da cessão do veículo, o valor da referida cessão deveria ter sido incluído na
prestação de contas, o que não ocorreu, o que seria suficiente para desaprovar as contas, no caso
em tela. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERCI ALVES DE GOES (RECORRENTE)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
JOSE DONIZETE CAVALLARO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VERCI ALVES DE GOES VEREADOR
(RECORRENTE)

RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
JOSE DONIZETE CAVALLARO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486712
06/05/2025
13:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44486712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.884

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600781-
53.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VERCI ALVES DE GOES VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: JOSE DONIZETE CAVALLARO - OAB/PR12819
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRENTE: VERCI ALVES DE GOES
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: JOSE DONIZETE CAVALLARO - OAB/PR12819
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO
PARTICULAR EM CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo/PR, que desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024 e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. O recorrente alega que a ausência de comprovação formal da
cessão do veículo utilizado na campanha não compromete a regularidade das
contas, que as despesas com combustível foram devidamente declaradas e que o
montante envolvido é de pequeno valor, pleiteando a aprovação das contas com

Num. 44486712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de termo de cessão
do veículo particular compromete a regularidade das contas; (ii) verificar se os
gastos com combustível podem ser considerados despesas eleitorais válidas; e (iii)
analisar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
eventual aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 60, § 4º, III, dispensa a
comprovação documental da cessão de veículo de propriedade do candidato, de seu
cônjuge ou de parentes até o terceiro grau, desde que seja utilizado exclusivamente
para seu uso pessoal na campanha. Entretanto, se abastecido com recursos da
campanha, torna-se obrigatória a formalização da cessão, nos termos do artigo 35, §
11, II, do mesmo diploma normativo.
4. Os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas
eleitorais se acompanhados de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha
e vinculados a veículo formalmente cedido ou locado para a candidatura, conforme
exigências da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional não se justifica
no caso concreto, pois os recursos utilizados na campanha são provenientes da
fonte "outros recursos", inexistindo previsão normativa para essa medida.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, uma vez que o valor da irregularidade (R$
739,63) está abaixo do limite de mil UFIR (R$ 1.064,10), considerado como
parâmetro para aferição de irregularidades de pequeno vulto pela jurisprudência
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas e
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A cessão de veículo de propriedade do candidato, cônjuge ou parente até terceiro
grau para uso pessoal na campanha eleitoral dispensa comprovação documental,
nos termos do artigo 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O abastecimento de veículo com recursos da campanha exige a formalização da
cessão do bem e a emissão de nota fiscal em nome do CNPJ da candidatura,
conforme o artigo 35, § 11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44486712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14
3. A ausência de previsão normativa impede a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de valores oriundos da fonte "outros recursos".
4. Irregularidades formais de pequeno vulto, desde que não comprometam a
transparência e a confiabilidade das contas, podem justificar a aprovação com
ressalvas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II,
60, § 4º, III, e 74, II; Lei nº 9.504/97, art. 26, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060303764, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08.08.2024; TRE-PR,
Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº 060077546, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 18.02.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por Verci Alves De Goes, candidato pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB ao cargo de vereador em Goioxim/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª
Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que julgou suas contas desaprovadas, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isso porque desconhecia a necessidade de incluir tal
documento na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com
combustível seria suficiente; b) o veículo utilizado na campanha, placa ARU-3838 2013/2013
FIAT/STRADA, de propriedade de sua esposa, ROZILENE SCHADECK DE GOES; c) a falta de
comprovação da cessão do veículo não compromete as contas, visto que o veículo utilizado é de
propriedade do candidato ou de seus parentes até o terceiro grau, situação que, conforme o art.
60, §4º, III, e §5º, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispensa a apresentação de documentos
relativos à cessão; d) a desaprovação das contas recai na interpretação do dispositivo art. 35, §
6º, “a”, da Resolução nº 23.607/2019, que estabelece que não são considerados gastos eleitorais
a aquisição de combustível e os gastos de manutenção referentes ao veículo utilizado pelo
candidato em campanha; e) o montante total de despesas, no valor de R$ 739,63, é inferior ao

Num. 44486712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14
parâmetro de R$ 1.064,10, que a disciplina normativa das contas considera módico; f) as
irregularidades apontadas nas contas eleitorais do candidato são de natureza formal e de valor
irrisório, não comprometendo a regularidade da prestação de contas; g) a falta de documentação
específica, como o termo de cessão do veículo, é uma falha formal que não pode ser considerada
grave o suficiente para justificar a desaprovação das contas; h) embora o art. 26, §3º, da Lei das
Eleições (Lei nº 9.504/97), isente determinadas despesas de caráter pessoal do candidato da
obrigatoriedade de registro na prestação de contas – como combustível, manutenção de veículos
e despesas pessoais com alimentação e hospedagem-, a declaração voluntária de tais gastos,
ainda que desnecessária, reforça a observância do princípio da máxima transparência; h) ao
declarar despesas facultativas, o candidato evita interpretações equivocadas ou questionamentos
sobre possíveis omissões.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, sejam aprovadas as contas, uma vez que não há qualquer irregularidade que justifique
a desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, aduzindo que “embora a irregularidade relacionada aos gastos com combustível sem a
respectiva cessão do veículo represente um percentual elevado dos recursos movimentados na
campanha, o valor absoluto de R$739,63 é considerado reduzido, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas, nos termos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Contudo,
mantém-se a obrigação de recolhimento do referido montante ao erário, conforme art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. ”
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
a) Regras para a Cessão de Veículos e Gastos com Combustíveis na Prestação de Contas
Eleitorais
Em seu recurso, o prestador de contas alegou que efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isto porque desconhecia a necessidade de incluir tal documento
na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com combustível seria
suficiente.
Ressalte-se que o texto da Resolução expressamente prevê a dispensa da comprovação da
cessão de veículo, conforme disposto no artigo 60, § 4º, inciso III.
De acordo com o referido dispositivo, não há exigência de comprovação na prestação de contas
para a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de seu cônjuge ou de

Num. 44486712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14
parentes até o terceiro grau, desde que o veículo seja utilizado exclusivamente para seu uso
pessoal durante a campanha eleitoral.
Além disso, os gastos com combustíveis, nessa situação específica, são considerados de
natureza pessoal, não podendo ser pagos com recursos da campanha eleitoral.
Outrossim, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Ou seja, mesmo que não seja
necessário apresentar recibos ou contratos formais, o registro do valor da cessão deve constar na
prestação de contas.
Em caso de abastecimento do veículo com recursos da campanha, a situação é distinta. Nessa
hipótese, torna-se obrigatória a formalização da cessão do veículo para a campanha, não
bastando a apresentação de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da candidatura. Esse
procedimento está expressamente previsto no artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
art. 35 (...)
§ 1º Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
Dessa maneira, os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas de
campanha caso atendam aos requisitos formais estabelecidos, incluindo a apresentação de nota
fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha.
Anote-se que o rigor dessas exigências visa garantir a regularidade da prestação de contas e a
rastreabilidade da destinação dos recursos de campanha.
No ponto, a argumentação do recorrente não merece acolhimento.
b) Da Ausência de Previsão de Recolhimento de Recursos da Fonte "Outros Recursos"
Importante destacar que os recursos utilizados na campanha são integralmente provenientes da
fonte "outros recursos", razão pela qual não houve determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, por ausência de previsão normativa.
Nesse sentido: "A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da
conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada

Num. 44486712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14
a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de valores." (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024. Destacou-se).
Dessa maneira, embora a sentença tenha determinado o recolhimento de valores, não se trata da
gestão de recursos públicos. Por essa razão, faz-se necessária a sua reforma para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, pois, conforme consignado no Parecer
Conclusivo, não houve recebimento de recursos públicos provenientes do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
c) Da Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente pleiteia a aprovação das contas com ressalvas, sustentando que o total das
despesas, no valor de R$ 739,63, está abaixo do limite de R$ 1.064,10, considerado módico.
Argumenta, ainda, que as irregularidades identificadas possuem natureza meramente formal e
envolvem valores irrisórios, não comprometendo a regularidade das contas nem configurando
gravidade suficiente para justificar sua desaprovação.
Para verificar a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a
finalidade de aprovar as contas com ressalvas, torna-se necessário analisar o montante total de
recursos arrecadados e utilizados na campanha, comparando-o com o valor absoluto e/ou
percentual das irregularidades identificadas na gestão dos gastos eleitorais.
Essa avaliação permite mensurar o impacto das falhas e determinar se elas possuem relevância
suficiente para comprometer a regularidade das contas ou se são meramente formais, passíveis
de aprovação com ressalvas.
No caso em questão, a arrecadação total foi de R$ 907,53, com apontamento de irregularidades
no montante total de R$ 739,63, valor que encontra-se abaixo de mil UFIR - R$ 1.064,10, limite
estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Sobre o mesmo tema, esta Corte, por unanimidade, aprovou com ressalvas, nos mesmos
parâmetros: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são considerados diminutos para fins de
análise de prestações de contas eleitorais, dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, salvo comprometimento da transparência e da
confiabilidade das contas." (TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060077546, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
18/02/2025.)
Dessa forma, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade mostra-se
adequada, considerando que a inconsistência apontada envolve um montante de pequeno vulto.
Assim, a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, representa a solução compatível com os critérios estabelecidos pela
jurisprudência da Justiça Eleitoral.
Por esses fundamentos, voto pelo parcial provimento do recurso, com a consequente
aprovação das contas com ressalvas, afastando-se também a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44486712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344311500000043429376
Número do documento: 25050613344311500000043429376
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:14

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para, reformando a
sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR: a) aprovar, com ressalvas,
as contas prestadas por Verci Alves De Goes, candidato pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB ao cargo de vereador em Goioxim/PR; e b) afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600781-
53.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VERCI ALVES DE GOES VEREADOR, VERCI ALVES DE GOES -
Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, JOSE DONIZETE
CAVALLARO - PR12819, MAITE FROES GERCHEVSKI - PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA
CAVALCANTE - PR44096, PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707, SUEMA CELI SANTOS
PINTO RABELLO - PR47363 - RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025